Tribunal: TJDFT
Processo: 0739636-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739636-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0728161-43.2019.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante por LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., rejeitou liminarmente, ao fundamento da preclusão, a exceção de pré-executividade manejada pela Executada, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Assim, à Secretaria para prosseguir com a citação do incidente instaurado, conforme certidão de ID67369370 e decisão ID 66448929. Brasília/DF, Terça-feira, 25 de Agosto de 2020, às 18:49:27.” Afirma a Agravante que a decisão agravada “não merece prosperar, eis que plenamente cabível exceção de pré executividade, antes ou depois dos embargos, para tratar dos temas suscitados” (Num. 19500238 - Pág. 4). Acrescenta que, “é nula a execução no valor impugnado, pois, nos termos do artigo 803 do CPC, trata-se de execução de valor desprovido de certeza e que não consta sequer no título extrajudicial executado, ensejando nulidade que poderia, e deveria ser reconhecida de ofício pelo juízo” (Num. 19500238 - Pág. 4). Sustenta que a Execução originária é nula por ausência de certeza e exigibilidade do título, já que o montante cobrado não poderia ser cobrado, já que não consta do título. Assevera que o contrato não foi rescindido por nenhuma das partes, de modo que não pode ser cobrada multa por rescisão contratual ao mesmo tempo que se cobram as parcelas supostamente inadimplidas. Invoca os artigos 474 e 475 do Código Civil e afirma que não se pode confundir “rescisão com inadimplemento, questão bastante simples e que prescinde de análise mais profunda do que posto nos autos. Não há multa contratual para o caso de inadimplemento da parcela do patrocínio, lembre-se!” (Num. 19500238 - Pág. 7). Argumenta que “a questão da certeza do título sequer consta do rol de temas susceptíveis de alegação em embargos à execução, constando apenas a exigibilidade e temas afetos à liquidez (valor), penhora, benfeitorias ou qualquer matéria que possa ser deduzida como defesa” (Num. 19500238 - Pág. 8). Conclui que “a interposição de exceção de pré-executividade não ocasiona a preclusão para a oposição de embargos do devedor, ou vice-versa, salvo se a matéria discutida na exceção for arguida reiteradamente nos embargos, o que não ocorreu na demanda” (Num. 19500238 - Pág. 10). Colaciona doutrina que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja determinado o “processamento da exceção de pré executividade, ante a ausência de certeza e exigibilidade do título quanto à multa cobrada, determinando ao Juízo a quo que conheça do tema levantado na exceção de pré executividade” (Num. 19500238 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 19500239). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0728161-43.2019.8.07.0001, rejeitou liminarmente, ao fundamento da preclusão, a exceção de pré-executividade manejada pela Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, segundo o art. 917, inciso I, do Código de Processo Civil, “Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;” As alegações trazidas pela Devedora, salvo melhor juízo, consistem em matérias afetas aos Embargos à Execução, uma vez que se afirma, em última análise, a ausência de requisitos do título executivo extrajudicial, o que conduziria, segundo pretende a Agravante, para a sua inexequibilidade. Por seu turno, a Executada, ora Agravante, já lançou mão da Ação de Embargos à Execução (0737707-25.2019.8.07.0001), a qual, até mesmo, já foi sentenciada. Confira-se o dispositivo da sentença: “(...). Tecidas estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA em desfavor de LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, partes qualificadas nos autos, e resolvo, por conseguinte, o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o), fixo em 10% sobre o valor da causa. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020.” Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador